Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Recurso do ministério público. Remição de pena pelo estudo. Entendimento do stj em embargos de divergência. Apenado iniciou o cumprimento da pena com escolaridade nível médio completo. Remição parcial pela aprovação no Enem. Possibilidade. Decisão mantida.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu a remição de 80 dias ao apenado em razão de aprovação parcial no ENEM 2024, sem acréscimo de 1/3.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber, à luz da vedação ao bis in idem, se é possível a concessão de remição de pena por aprovação no ENEM mesmo possuindo o apenado nível médio completo quando do início do cumprimento da pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal. 3.1. Admite-se a remição de pena por estudo em razão da aprovação no ENEM, mesmo que o condenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA ou na educação regular, pois o ENEM exige esforço adicional e possui maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e readaptação social do apenado. 3.2. Constatada a distinção de complexidade entre o ENEM e o ENCCEJA, a remição pela aprovação nesses exames não configura bis in idem ou duplicidade de benefício, uma vez que ambos os exames têm diferentes finalidades e não possuem o mesmo fato gerador para fins de remição de pena.
4. A jurisprudência consolidada assegura a remição de pena por aprovação no ENEM a apenados que já possuem o ensino médio concluído, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), bonificação reservada apenas aos reeducandos que concluírem etapa de ensino (ensino fundamental, médio ou superior) durante o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.